Tribunal: TJDFT
Processo: 0704634-83.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704634-83.2024.8.07.0002 RECORRENTE: PAMELA BEATRIZ PEREIRA BERSAN RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial interposto pela recorrente (ID 73932404). A recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, por ofensa a sua integridade física e moral. II – O manifesto descabimento do recurso impede seu conhecimento. Com efeito, à luz do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra decisão de inadmissão de recurso especial proferida pelo Tribunal de origem, é o agravo a ser endereçado ao STJ. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 74471632. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012